Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710016-54.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON SOUZA DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO IRRESTRITA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada, objetivando a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração líquida ao teto de 40%, englobando tanto os empréstimos consignados quanto os descontos diretos em conta corrente, incluindo cartão BRB Card. O autor alegou comprometimento excessivo de seus rendimentos, inexistência de saldo disponível para suas despesas e descumprimento de liminar que ordenava a observância do teto de descontos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar apenas a cessação dos descontos automáticos relativos ao Cartão BRB Card. Ambas as partes apelaram: o banco pretendendo a revogação da determinação judicial, e o autor, em recurso adesivo, insistindo na limitação geral dos descontos e na devolução em dobro dos valores já descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação adesivo do autor deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a autorização de débito automático relativa ao cartão BRB Card pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, considerando as disposições da Resolução BACEN no 4.790/2020 e o entendimento consolidado no Tema 1085/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação adesivo do autor não merece conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugna os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas da ratio decidendi, sem enfrentar especificamente os argumentos jurídicos adotados pelo juízo de primeiro grau. 4. O desconto em conta corrente de parcelas de mútuo bancário autorizado contratualmente não configura retenção indevida de salário, sendo decorrente do exercício regular de direito da instituição financeira e da manifestação expressa de vontade do correntista. 5. A autorização de débito automático em contratos de empréstimo com base na conta corrente do consumidor não é revogável de forma unilateral e imotivada, quando configurada cláusula essencial ao equilíbrio contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à teoria dos atos próprios. 6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 admite o cancelamento da autorização de débitos em conta apenas nas hipóteses de inexistência de previsão contratual ou de não reconhecimento da autorização pelo cliente, o que não ocorreu no caso concreto. 7. O Tema 1085/STJ firmou que os contratos de empréstimo com desconto em conta corrente não se submetem às limitações da Lei 10.820/2003 e que a autorização de débito pode ser revogada pelo consumidor, desde que suportadas as consequências contratuais, inexistentes no caso analisado, dada a ausência de nova forma de adimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Inversão da sucumbência. Honorários recursais majorados. Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido. Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença deve ser considerado inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A autorização contratual de débito automático em conta corrente para pagamento de mútuo bancário não pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor quando se trata de cláusula essencial ao equilíbrio contratual. 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 não autoriza o cancelamento da autorização de débito automático quando há previsão contratual expressa e inexistência de impugnação da autorização pelo consumidor. 4. O Tema 1085/STJ não confere ao consumidor o direito irrestrito de revogar o débito automático sem observar as consequências contratuais pactuadas. A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou os artigos 6o da Resolução CMN no 4.790/2020; 6o, incisos IV e V, 39, inciso I, 51, incisos IV e X, e 104-A a 104-C, todos do CDC, ao denegar a revogação da autorização para débitos compulsórios em conta corrente, a limitação dos descontos a 40% (quarenta por cento) da renda líquida e a cessação imediata da fatura do cartão BRB Card. Afirma que a revogação não extingue a obrigação de pagamento – meramente altera a forma de quitação -, submetendo o devedor às consequências de inadimplência futura, como juros de mora e negativação cadastral, sem prejuízo ao credor. Discorre a respeito do Tema 1.085 do STJ. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e deste Tribunal para demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários recursais. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BERNARDO ALANO CUNHA, inscrito na OAB/RS 80.327. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não merece prosseguir o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos IV e V, 39, inciso I, 51, incisos IV e X, e 104-A a 104-C, todos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Como o autor tinha pleno conhecimento das condições contratadas, inclusive se beneficiando de taxas de juros mais vantajosas com a autorização do débito das parcelas em sua conta corrente, a regra contratual deve ser conservada, enquanto não houver modificação consensual pelas partes contratantes. Entender de forma contrária seria conceder o exercício de uma faculdade unilateral ao consumidor em prejuízo do credor, provocando o desequilíbrio contratual na imposição de condição com a qual ele não assentiu. Assim, competia ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento do contrato firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretendia utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira. Entretanto, nenhuma providência foi tomada pela autora nesse sentido, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. Portanto, os valores cobrados pelo banco a título dos descontos BRB CARD são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, tendo em vista que o alegado comprometimento da remuneração do demandante ocorreu por sua própria deliberação. Assim, não é possível ao consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos, o que viola a presunção da boa-fé objetiva.” (ID 76199870). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78040402. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003